Tribunal: TJSP
Processo: 1006403-44.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais e materiais – Procedência – Inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Alegação do réu de inadimplência da autora que não foi demonstrada - Ônus desta prova que lhe incumbia – Dívida renegociada - Hipótese de negativação indevida configurada – Autora que faz jus à indenização por danos morais –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais e materiais – Procedência – Inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Alegação do réu de inadimplência da autora que não foi demonstrada - Ônus desta prova que lhe incumbia – Dívida renegociada - Hipótese de negativação indevida configurada – Autora que faz jus à indenização por danos morais – Ocorrência de dano moral que, nesta hipótese, independe de comprovação – Valor da indenização fixado pelo douto Magistrado que merece, porém, ser reduzido – Sentença reformada em parte – Recurso do réu provido em parte.